Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002349-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GILMAR BIZERRA DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILENE CEBALHO - CPF: 952.691.181-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PARA “NÃO TER MEDIDAS DE PROTEÇÃO” E “ DESEJO DE VER O PACIENTE EM LIBERDADE” –

DECISÃO CONSTRITIVA MAIS GRAVOSA DO QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GRAVIDADE DA CONDUTA – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS –

ATO DO PACIENTE ISOLADO – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA DE

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – DIRETRIZES

DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente é primário, está segregado há 42 (quarenta e dois) dias e o crime é apenado com detenção

(TJMT, HC no 72800/2015).

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida

(TJMT, NU 1017193-67.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002349-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

GILMAR BIZERRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR BIZERRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (Código 274247), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP c/c Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante afirma que: 1)

“a vítima manifestou sua intenção em não ter mais as medidas de proteção e ainda revelou o seu desejo de ver o paciente em liberdade, situações que demonstram que ela não se sente ameaçada por ele”
; 2) a decisão constritiva
“se afigura mais gravosa do que a decorrente de eventual condenação”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34094470), com documentos (ID 34094471/ID 34094475).

O pedido liminar foi deferido (ID 34320486).

O Juízo singular prestou informações (ID 35221989).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Art. 129 §9o do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006 – Revogação da prisão preventiva – Alegada falta de requisitos necessários para ensejar a custódia cautelar, bem como ofensa ao princípio da homogeneidade (crime apenado com detenção) - Possibilidade – Ausência de justificativa para prisão cautelar do paciente – Inexistência de medida protetiva anteriormente decretada – Declaração da vítima no sentido de não mais perdurar os motivos que a levaram a formular o pedido de medidas protetivas – Inexistência de perigo à integridade física e psicológica da ofendida – Segregação cautelar desproporcional – Paciente primário, estando segregado há mais de 40 dias – Crime apenado cm detenção – Aplicação do princípio da homogeneidade - Pela concessão da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 36245970)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
34320486
)
, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Marilene Cebalho dos Santos, ao considerar a gravidade do delito [paciente teria agredido sua companheira “batendo a cabeça várias vezes contra o solo”, na presença da filha de 10 (dez) anos de idade].

Todavia, inexiste descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida.

Ademais, a impetração está instruída com Certidão subscrita pelo gestor judiciário Luiz Flavio dos Reis Lemes, na qual consta que a vítima [Marilene Cebalho dos Santos] compareceu à Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste e pediu “a extinção e arquivamento do feito”, mesmo “advertida das consequências da extinção das medidas protetivas” (ID 34094474).

A vítima também compareceu à 2a Defensoria Pública do Núcleo de Mirassol D’Oeste e declarou que “a situação ocorrida é isolada” (ID

34094474).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), está segregado há 42 (quarenta e dois) dias e o crime é apenado com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).

Nesse quadro, não se verifica perigo à integridade física da vítima a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao se considerar que o juiz da causa revogou as medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente[...]
”. (ID 34320486)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade ao paciente, nos termos do art. 316 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020